Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. APRESENTAÇÃO DO ESBOÇO FINAL DE PARTILHA. PENDÊNCIAS A SEREM RESOLVIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
I – De acordo com a sistemática traçada pelo Código de Processo Civil, o esboço de partilha constitui a última fase do processo de inventário, daí porque não se justifica, por ora, a sua elaboração, máxime porque ainda há diversas pendências a serem resolvidas, como a solução a ser dada na execução fiscal ajuizada pela União em face do espólio, bem como a prévia manifestação das Fazendas Públicas sobre a existência de débitos tributários e se pronunciar sobre as avaliações realizadas.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.